Tribunal: TJBA
Processo: 0504596-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe: Apelação Criminal n.º 0504596-20.2021.8.05.0001

Foro de Origem: Salvador – 16ª Vara Criminal

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Apelante:
ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

Advogado (a): Lenildo Marcio da Silva (OAB/MT 5340-A)

Apelado:
NELSON LUIZ DE MELLO E SILVA DOS SANTOS

Advogado (a):

Juarez Angelin Martins (
Defensor Público)

Procurador (a) de Justiça:
Tânia Regina Oliveira Campos

Assunto: Calúnia, Difamação e Injúria

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO QUERELANTE. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTS. 138, 139, 140,
CAPUT
E § 3º, C/C ART. 141, III, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PLEITOS RECURSAIS
:

1. NULIDADE DA SENTENÇA E DA AÇÃO PENAL.

1.A) VÍCIO POR FALTA DE ANÁLISE DO VÍDEO CONTENDO AS IMAGENS DAS AGRESSÕES.
NÃO VERIFICAÇÃO
. MÍDIA DESENTRANHADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, HAJA VISTA O VÍDEO TER SIDO CRIADO EM 30/11/2020, AO PASSO QUE A PETIÇÃO INICIAL SE REFERE A FATO OCORRIDO EM 24/10/2020, SENDO AS IMAGENS GRAVADAS POR TERCEIRO (FILHO DO OFENDIDO), CONFORME DECLARADO PELO QUERELANTE EM PETIÇÃO JUNTADA AO ID
54117410, SEM AUTORIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA GRAVAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ADEMAIS, A ACUSAÇÃO
NÃO SE INSURGIU QUANTO À DECISÃO DE DESENTRANHAMENTO EXARADA PELO JUÍZO
A QUO
, NÃO REQUEREU NOVAS PROVAS AO FINAL DA INSTRUÇÃO, SOMADO AO FATO DE QUE, EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, INEXISTE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE RELACIONADA AO VÍDEO CITADO, DE MODO QUE NÃO HÁ TESE ACERCA DO TEMA ENFRENTADA NA SENTENÇA, NÃO HAVENDO COMO MODIFICAR O ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM, EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1.B) NULIDADE POR INDEVIDA OITIVA DAS TESTEMUNHAS YASMIN DE SOUZA RAJO E LUCAS BOTELHO PERRI E INJUSTIFICADO INDEFERIMENTO DE OITIVA DA COMPANHEIRA DO RECORRENTE.
REJEIÇÃO
. POSSIBILIDADE DE AS TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PELO QUERELADO SEREM OUVIDAS COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO. TESTEMUNHA YASMIN CONTRADITADA PELA ACUSAÇÃO, COM DEFERIMENTO DE SEU DEPOIMENTO NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INEXISTINDO
IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE QUANTO A ESSE FATO. TESTEMUNHA LUCAS QUE SEQUER FOI CONTRADITADA PELO QUERELANTE, SEM OBJEÇÃO À SUA OITIVA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ACUSAÇÃO NO DEPOIMENTO, SOB COMPROMISSO, DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. ADEMAIS,
INEXISTE NULIDADE NA NEGATIVA, PELO JUÍZO
A QUO
, DE OITIVA DA COMPANHEIRA DO QUERELANTE, SENDO ESTA REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO APENAS NA DATA DA AUDIÊNCIA, SEM ESPECIFICÁ-LA EM PRÉVIO ROL. NEGATIVA QUE NÃO IMPORTA EM NULIDADE, VEZ QUE A TESTEMUNHA NÃO FOI ARROLADA NO MOMENTO OPORTUNO (QUANDO DA QUEIXA-CRIME), ASSIM COMO NÃO RESTOU CONSIGNADA EM ATA A IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, IDENTIFICADA COMO COMPANHEIRA DO QUERELADO, DE MODO QUE A TOMADA DE DEPOIMENTO FICA A CRITÉRIO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO.

1.C) NULIDADE POR DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
JOSÉ GABRIEL DO C. AGRES DE CARVALHO, AMIRALICIA BARROS DO CARMO, CLEZENILTON BORGES DOS SANTOS E RITA PATRÍCIA FREITAS SILVA.
INOCORRÊNCIA
. AO PROFERIR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, O JUÍZO DE ORIGEM DELINEOU AS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, DE MODO QUE, NO SOPESAMENTO DA PROVA COLHIDA EM MOMENTO ANTERIOR À INSTRUÇÃO, EM DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHO EMITIDA DE FORMA IMPRESSA E COM FIRMA RECONHECIDA, EMITIDA PELAS TESTEMUNHAS, TAL ELEMENTO DE CONVICÇÃO ANTERIOR AO CONTRADITÓRIO NÃO SE MOSTROU PASSÍVEL DE REFORÇAR AS PROVAS COLHIDAS PERANTE O JUÍZO, QUE ABSOLVEU O QUERELADO, SENDO CERTO QUE NÃO SE CONFUNDE A FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA COM A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

1.D) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DO RECORRENTE.
NÃO RECONHECIMENTO
. VERIFICA-SE DA PROVA DOS AUTOS QUE, FINALIZADAS AS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS, NADA FOI REQUERIDO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO QUERELANTE, PASSANDO O QUERELADO A SER INTERROGADO, DE MODO QUE PRECLUIU O MOMENTO PARA PEDIDO OITIVA DO RECORRENTE (VÍTIMA), SENDO A INSTRUÇÃO ENCERRADA SEM INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO, COMPETINDO AO MAGISTRADO REALIZAR A LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA.

2.
CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELOS CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
. I
NOBSTANTE A NARRATIVA APRESENTADA PELO QUERELANTE, NÃO SE VISLUMBRA, DA PROVA PRODUZIDA, COMPROVAÇÃO SEGURA DA PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA A HONRA (CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA), VEZ QUE OS FATOS SE DERAM EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO ACALORADA, COM XINGAMENTOS MÚTUOS E OFENSAS RECÍPROCAS, INICIADAS QUANDO A VÍTIMA (QUERELANTE), ACOMPANHADA DE UM POLICIAL, BATEU À PORTA DO QUERELADO, COM QUEM JÁ POSSUÍA DESAVENÇA ANTERIOR, NÃO SENDO POSSÍVEL NEM MESMO TER A CERTEZA DE QUEM INICIOU A DISCUSSÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE MOSTRA DE RIGOR.

CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal,

tombados sob n.º 0504596-20.2021.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo, como recorrente,
ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR
, e, como recorrido,
NELSON LUIZ DE MELLO E SILVA DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA,

de

de 2023.

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça